Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727114-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: FERNANDA AMARAL LAU FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. (requerida) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, em Ação Redibitória c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por FERNANDA AMARAL LAU FRANCO (autora), processo n. 0732631-10.2025.8.07.0001 deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés fornecessem à autora um veículo reserva, com as mesmas especificações e características técnicas do automóvel originalmente adquirido e defeituoso, para uso enquanto durar a presente demanda ou até a restituição integral dos valores pagos pela consumidora, o que ocorrer primeiro. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de Ação Redibitória cumulada com Desfazimento de Negócio Jurídico, Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por FERNANDA AMARAL LAU FRANCO em face da CONCESSIONÁRIA SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA (Estação Fiat) e da MONTADORA FIAT (STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA). A autora alega que adquiriu um veículo zero quilômetro, marca/modelo FIAT PULSE IMPETUS TURBO 200 Flex, ano/modelo 2023/2023, pelo valor de R$ 126.980,00 (cento e vinte e seis mil, novecentos e oitenta reais). O contrato de compra e venda foi firmado em 07 de julho de 2023, mas o veículo, que deveria ser entregue na data da compra, só foi disponibilizado em 27 de julho de 2023, com mais de 15 dias de atraso. Com apenas dois meses de uso, em 28 de setembro de 2023, o ar condicionado do veículo teria apresentado problemas, necessitando de agendamento para avaliação e reparo na concessionária. Em 12 de maio de 2025, o veículo, ainda dentro do prazo de garantia de 3 anos, começou a apresentar um vício oculto grave, com vazamento de óleo e problema no câmbio. O automóvel foi levado à Concessionária em 13 de maio de 2025. A partir de 14 de maio de 2025, a autora teria iniciado uma série de contatos com o consultor Roberto, da Concessionária SADIF, que informou a necessidade de desmontar o câmbio e contatar a montadora FIAT, indicando que o conserto não seria rápido. Em 21 de maio de 2025, teria sido sugerida a realização da 2a revisão do carro, que a autora autorizou, apesar de a quilometragem de 19.082 km estar dentro do período estabelecido no manual, sem atraso, segundo afirma. Relata que a Montadora FIAT teria negado o pedido de troca do câmbio, alegando que a revisão estaria "atrasada" ou em período de "tolerância", exigindo o pagamento da revisão para autorizar o reparo. Em 07 de junho de 2025, afirma que a autora e seu marido conversaram com o Sr. Robert e a Sra. Sabrina, gestora da SADIF, que reconheceram um possível erro da Fábrica FIAT e confirmaram que a revisão não era o problema, mas a liberação da peça para o câmbio continuava negada e o carro estava desmontado. Desde 09 de junho de 2025, não teria havido mais informações sobre o saneamento do vício por parte da primeira ré. Diante da inércia e do decurso de mais de 30 dias sem solução para o problema, a autora notificou extrajudicialmente a primeira ré em 13 de junho de 2025, solicitando o desfazimento do negócio jurídico e a restituição imediata do valor pago. A notificação foi recebida em 16 de junho de 2025, mas afirma não ter sido respondida. Somente em 23 de junho de 2025, após a notificação extrajudicial, a primeira ré teria informado que a peça para o câmbio havia chegado e que o veículo estava em fase de testes. A autora alega inúmeros aborrecimentos, estresse, indignação, frustração e desconfiança na marca devido à falta de resolutividade, alegações inadequadas sobre a revisão, e a demora no conserto e no fornecimento de um carro reserva. Afirma que o veículo se encontra na posse da concessionária por mais de 40 dias. A autora, por ser médica, necessita do veículo para se deslocar ao trabalho e em seus afazeres diários. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para que as rés forneçam um veículo reserva de qualidade igual ou superior ao adquirido, ou, subsidiariamente, que seja rescindido o contrato e restituído o valor pago. É o breve relatório. DECIDO. A presente demanda insere-se no âmbito das relações de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. A vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo é reconhecida pelo CDC, e seus direitos básicos incluem a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais. No caso em análise, resta evidente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da autora. O veículo, adquirido zero quilômetro e ainda em período de garantia, apresentou vícios de qualidade que o tornaram impróprio para o uso. Conforme o artigo 18, caput, do CDC, os fornecedores de produtos duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Ademais, o artigo 34 do CDC estabelece a responsabilidade solidária do fornecedor do produto ou serviço pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, o que inclui a montadora FIAT (STELLANTIS) e a Concessionária SADIF. A lei é clara ao prever, em seu artigo 18, § 1o, que "Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço". No presente caso, o veículo foi entregue à concessionária em 13 de maio de 2025 e, até a presente data (25 de junho de 2025), ou seja, por mais de 40 dias, o problema de vazamento de óleo e câmbio não foi definitivamente solucionado. Embora a concessionária tenha informado a chegada da peça em 23 de junho de 2025, a solução se deu após o prazo legal de 30 dias e somente depois da notificação extrajudicial da autora. A tentativa apressada de resolver a situação após a notificação formal não afasta o direito da consumidora às alternativas previstas no CDC. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) também se encontra presente. A autora é médica e depende do veículo para suas atividades profissionais e rotineiras. A privação do uso do bem móvel por um período prolongado, superior ao limite legal para o reparo, causa-lhe inegáveis prejuízos materiais e financeiros. Assim, a situação da autora preenche os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, sendo imperativo garantir um meio de transporte à demandante enquanto perdura a discussão judicial sobre a rescisão do contrato ou a efetiva solução do vício. Diante do exposto e com fundamento nos artigos 18, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar que as rés, CONCESSIONÁRIA SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA e STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, solidariamente, forneçam à autora um veículo reserva, com as mesmas especificações e características técnicas do automóvel originalmente adquirido e defeituoso, para uso enquanto durar a presente demanda ou até a restituição integral dos valores pagos pela consumidora, o que ocorrer primeiro. O fornecimento do veículo reserva deverá ocorrer no prazo máximo e improrrogável de 2(dois) dias a contar da intimação desta decisão. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais). Citem-se as rés para responderem a ação, no prazo legal." (g.n.) Em suas razões recursais (ID 73643587), a agravante afirma que a decisão estaria equivocada, pois não teria sido demonstrada a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz que a medida liminar antecipa os efeitos da tutela final sem a devida instrução probatória, especialmente sem a realização de perícia técnica. Argumenta que “a existência de Ordem de Serviço não são suficientes para comprovar a existência de vício de fabricação/produto, sendo certo que, para deferimento da medida liminar, seria necessária a instrução do feito, com a juntada de prova robusta, qual seja, prova pericial, que comprovasse a existência de tais vícios.” (sic) (ID 73643567, Pág. 9) Alega que a decisão impõe obrigação desproporcional, com multa excessiva. Requer, ao final, a reforma da decisão, para que seja revogada a tutela de urgência deferida, ou, subsidiariamente, que seja limitada a obrigação de fornecimento do veículo reserva ao período em que o automóvel da autora estiver retido para reparo, bem como a redução da multa fixada. Preparo recolhido em dobro. (ID 73715846 e ID 73775973) Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Consoante se extrai dos autos de origem, a autora/agravada adquiriu o veículo zero quilômetro em 07/07/2023, marca/modelo FIAT PULSE IMPETUS TURBO 200 Flex, ano/modelo 2023/2023, pelo valor de R$ 126.980,00 (cento e vinte e seis mil, novecentos e oitenta reais), tendo sido entregue em 27/07/2023. Após transcorridos dois meses da entrega do veículo, em 28/09/2023, o sistema de ar-condicionado apresentou falhas, o que exigiu o agendamento de avaliação e reparo junto à concessionária. Relata, ainda, que em 12/05/2025, quando o automóvel ainda se encontrava dentro do prazo de garantia contratual de três anos, sobrevieram novos vícios ocultos, consistentes em vazamento de óleo e defeito no câmbio. O veículo foi encaminhado à concessionária no dia seguinte, 13/05/2025, para análise e eventual reparo. Destarte, o reparo do veículo perdurou por 42 dias (13/05/2025, a 24/06/2025), o que evidencia o descumprimento do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, § 1o, do CDC. Observa-se que a própria parte recorrente reconhece a existência de vício no veículo adquirido pela autora, tendo informado que os reparos foram realizados e que o bem foi disponibilizado para retirada em 24/6/2025 (ID 243365069 dos autos de origem). Portanto, não há controvérsia acerca do defeito apresentado. Na hipótese, a obrigação de fornecimento de veículo reserva, diante da demora em realizar os reparos, revela-se proporcional e adequada ao caso em espécie. Porém, com a devida vênia ao entendimento firmado pelo Ilustre Juízo a quo, a medida liminar deverá perdurar tão somente até o efetivo conserto do veículo em questão, hipótese que, uma vez comprovado nos autos, autoriza a cessação da obrigação de fornecimento de automóvel reserva, pois possível que seja disponibilizado a parte autora utilizar do próprio carro em questão(consertado) enquanto perdurar a demanda. Não se pode olvidar que a controvérsia principal, relativa à existência de vício oculto e ao pedido de resilição contratual, demanda instrução probatória adequada, inclusive com a produção de provas que permitam a efetiva demonstração do direito alegado no processo de origem. Quanto à multa cominatória (astreintes), é sabido que visa compelir o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação de fazer. Portanto, ao menos neste momento, deve ser mantida a multa, pois ainda sem informação segura quanto ao cumprimento da obrigação, a tempo e modo. Observa-se, ademais, que o valor estipulado (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00), em tese, não se mostra desproporcional, ainda que tal questão possa ser futuramente examinada, sobretudo, considerando a boa-fé quanto ao cumprimento da obrigação. Isso posto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, apenas para restringir a obrigação de fornecimento do veículo reserva até a efetiva comprovação do conserto do automóvel objeto da ação de origem, e a sua pronta disponibilização a autora/agravada, isso a ser realizado perante o ilustre Juízo Singular. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento. (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator